Tribunal: TJMT
Processo: 0001667-45.2018.8.11.0022
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001667-45.2018.8.11.0022
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOTTA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 07.019.841/0001-90 (EMBARGANTE), GUSTAVO ARAUJO DA COSTA - CPF: 023.721.811-90 (ADVOGADO), VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - CPF: 361.770.671-15 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA registrado(a) civilmente como MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 08.895.796/0001-08 (EMBARGADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PERDAS E DANOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE – MÉRITO – CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA – ALEGAÇÃO DE USO INDEVIDO PARA CONFINAMENTO DE BOVINOS – CLÁUSULA DE DESTINAÇÃO EXCLUSIVAMENTE AGRÍCOLA – RELAÇÃO CONTRATUAL PROLONGADA – CONHECIMENTO E TOLERÂNCIA DO USO PECUÁRIO – CONFIGURAÇÃO DA
SUPRESSIO
E DO
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
– AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO RELEVANTE – FALTA DE PROVA DE PREJUÍZO EFETIVO – MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DE CONDUTA DOLOSA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE DEFESA – MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC – INAPLICABILIDADE –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

A simples apresentação de argumentos jurídicos, ainda que tidos como improcedentes, não caracteriza, por si só, má-fé processual, sendo imprescindível a demonstração de conduta dolosa, temerária ou abusiva, o que não se constata nos autos. Inviável a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, porquanto ausente o caráter protelatório nos embargos, que foram opostos dentro dos limites do exercício regular do direito de defesa, com fundamento em omissões reais.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 0001667-45.2018.8.11.0022

EMBARGANTE:

JOTTA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

EMBARGADA:

BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
JOTTA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
, contra v. acórdão proferido nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos com Pedido Liminar, processo nº. 0001667-45.2018.8.11.0022, oriundo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, o qual, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Nas razões recursais (Id. 307880860), a embargante sustenta, com fundamento no art. 1.022, incisos I e II, do CPC, c/c art. 489, §1º, incisos IV e VI, a existência de omissões e obscuridades no acórdão embargado, tanto no tocante à análise de preliminares quanto no julgamento do mérito.

Alega, inicialmente, que o aresto deixou de enfrentar argumento central relativo ao cerceamento de defesa, por ter o juízo de origem indeferido a produção de prova pericial requerida para apuração de danos estruturais no confinamento instalado na área objeto do contrato de parceria agrícola firmado entre as partes.

Defende que, embora o indeferimento tenha se baseado na suposta inutilidade da prova diante do tempo transcorrido e da restituição do imóvel, a sentença e o acórdão reconheceram expressamente a ausência de provas do prejuízo alegado como fundamento para a improcedência do pedido, o que, segundo a embargante, evidencia contradição interna e omissão relevante.

Aduz que a prova pericial pretendida poderia ser realizada por meio de modernas tecnologias, como imagens de satélite de alta resolução, capazes de evidenciar a forma de uso do imóvel e as alterações na infraestrutura da propriedade, não sendo legítima a presunção de sua inviabilidade.

Sustenta, ainda, que a negativa de produção de provas essenciais, seguida de improcedência fundada na ausência de provas, configura violação ao contraditório e à ampla defesa, circunstância não enfrentada pelo acórdão embargado, o que demandaria sua integração.

Afirma também que houve omissão quanto à alegação de que o transcurso do tempo para a produção da prova pericial não se deu por inércia da embargante, mas por atos protelatórios da parte contrária e pela morosidade do Judiciário, que teria levado mais de três anos para proferir a decisão de saneamento. Menciona, nesse ponto, diversos atos processuais que teriam atrasado o curso da lide e inviabilizado a produção tempestiva da prova requerida. Requereu que tal contexto fosse analisado como excludente da suposta inutilidade da perícia.

Pondera ainda que o acórdão também incorreu em omissão ao não enfrentar adequadamente os argumentos da apelação quanto à ausência de alteração substancial no contrato de 2016 que justificasse a manutenção do confinamento de gado, à luz dos princípios da pacta sunt servanda e da autonomia da vontade.

Defende, no ponto, que a
supressio
e o
venire contra factum proprium
não seriam aplicáveis ao caso concreto, uma vez que o novo ajuste contratual teria afastado qualquer tolerância anterior. Sustenta, ainda, que a mera ausência de oposição formal anterior à prática questionada não seria suficiente para configurar renúncia tácita ao direito contratual, especialmente diante da ausência de manifestação expressa nesse sentido.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com a consequente integração do julgado e atribuição de efeitos modificativos ao acórdão, com o reconhecimento das nulidades suscitadas e a reforma da decisão.

Em Id. 310425872, foram apresentadas contrarrazões pela parte embargada
Bom Jesus Agropecuária Ltda.
, sustentando, em suma, que os embargos não indicam qualquer vício apto a ensejar o acolhimento da via aclaratória, pretendendo, na realidade, rediscutir o mérito da decisão.

Alega que o acórdão enfrentou de forma expressa e fundamentada todos os pontos relevantes da controvérsia, inclusive quanto à desnecessidade da prova pericial, diante da impossibilidade técnica de sua realização e da ausência de utilidade prática, pois o imóvel já havia sido restituído à autora há mais de dois anos.

Destaca que a decisão também apontou a ausência de prejuízo demonstrado, requisito essencial para a configuração da responsabilidade civil.

Aduz que não houve cerceamento de defesa, pois o indeferimento da perícia decorreu de sua inutilidade, conforme autorizado pelo art. 370 do CPC.

Alega que a embargante busca, por meio dos embargos, reabrir debate já exaurido, em manifesta tentativa protelatória, e requer o seu não acolhimento, com eventual aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em razão do caráter manifestamente infringente do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PERDAS E DANOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE – MÉRITO – CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA – ALEGAÇÃO DE USO INDEVIDO PARA CONFINAMENTO DE BOVINOS – CLÁUSULA DE DESTINAÇÃO EXCLUSIVAMENTE AGRÍCOLA – RELAÇÃO CONTRATUAL PROLONGADA – CONHECIMENTO E TOLERÂNCIA DO USO PECUÁRIO – CONFIGURAÇÃO DA
SUPRESSIO
E DO
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
– AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO RELEVANTE – FALTA DE PROVA DE PREJUÍZO EFETIVO – MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

O indeferimento da perícia, reputada desnecessária e tecnicamente inviável, não configura cerceamento de defesa.

A prolongada relação contratual e a tolerância da autora ao uso do imóvel para confinamento de bovinos caracterizam a
supressio
e atraem o princípio do
venire contra factum proprium
, afastando a possibilidade de rescisão contratual por prática reiteradamente aceita.

Ausente prova de inadimplemento relevante ou de prejuízo efetivo, inviável a indenização.

Recurso desprovido, com majoração da verba honorária nos termos do art. 85, §11, do CPC.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão jurídica adotada no recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

A propósito, colaciono o voto desta relatora condutor da conclusão do acórdão retro nos seguintes termos:

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

(...)

Analisando a insurgência recursal, infere-se que não deve prosperar.

A preliminar de cerceamento deve ser
rejeitada
.

No caso, verifica-se que o juízo de origem indeferiu a produção de prova pericial com fundamento no art. 370 do CPC, considerando incontroverso o uso do confinamento e inviável a constatação pericial do estado estrutural, sobretudo considerando que
o imóvel objeto da celeuma já foi restituído à autora há mais de dois anos
.

Além disso, é certo que a perícia teria como intuito demonstrar a existência de alegados danos, sendo imprescindível, para tanto, verificar o
status quo ante
e final da relação contratual estabelecida entre as partes.

Neste contexto, infere-se muito difícil, senão impossível, com base em prova pericial, remontar, com segurança, a situação anterior da área antes do estabelecimento da relação jurídica contratual, a qual perdurou por cerca de mais de uma década. Ou seja, por mais que eventualmente fosse deferida a almejada prova pericial,
não há como aferir com segurança nenhuma a situação da área rural antes da exploração empreendida pela parte requerida apelada, além de ser também relevante o fato de que, como sobredito, a área já está na posse da parte autora há mais de dois anos
.

Neste contexto, salienta-se ser pacífico o entendimento de que não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova reputada impertinente ou inútil, desde que o processo contenha elementos suficientes ao julgamento do mérito, como ocorre no caso vertente.

No caso concreto, a perícia pretendida não se mostrava necessária, pois
o uso do confinamento não era objeto de controvérsia e a demonstração de eventuais danos não poderia restar evidenciada, de forma precisa e segura, por prova pericial
.

Guardadas as devidas proporções dos casos, não é outro o entendimento jurisprudencial:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA - PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE - ROL TAXATIVO - TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC - INUTILIDADE DO JULGAMENTO FUTURO - REJEIÇÃO - MÉRITO -
INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL TÉCNICA - PRODUÇÃO DESNECESSÁRIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA
- RECURSO DESPROVIDO. 1. A questão relativa ao (in) deferimento de produção probatória autoriza a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no RESP nº 1.696 .396/MT (tema 988 dos recursos repetitivos), ante a inutilidade de julgamento somente em preliminar de apelação. 2. O art. 370 do CPC permite ao julgador determinar a produção das provas necessárias à instrução processual e, por outro lado, indeferir as provas que considerar inúteis para o caso, sem que isso configure cerceamento de defesa.
3. Inexiste cerceamento de defesa quando a prova pericial técnica pretendida é prescindível e inócua para o desate da lide
.”
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 25293861020248130000, Relator.: Des.(a) Eveline Felix, Data de Julgamento: 09/07/2024, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/07/2024) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – TRATOR DO MUNICÍPIO CEDIDO À ASSOCIAÇÃO APELANTE, CONFORME CONTRATO DE COMODATO – ENVOLVIMENTO DO VEÍCULO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONDUTOR DO TRATOR EM VISÍVEL ESTADO DE EMBRIAGUEZ – ALEGADA TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO – ACOLHIDA – REVELIA AFASTADA – PARTE REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – PRAZO EM DOBRO EM TODAS AS MANIFESTAÇÕES PROCESSUAIS – DESNECESSIDADE DE NULIDADE DA SENTENÇA E DO RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA – APRECIAÇÃO DA APELAÇÃO E DA CONTESTAÇÃO QUE SE FAZ NESTE MOMENTO – PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA – DANOS COMPROVADOS –
PROVA PERICIAL INÓCUA DIANTE DO DECURSO DO TEMPO
– RECURSO PROVIDO, EM PARTE. 1. Diferentemente do quanto consignado na sentença recorrida, observa-se que a contestação da apelante Associação Topázio Vale do Araguaia foi apresentada tempestivamente, posto que representada pela Defensoria Pública, que, desde a época da prática do ato processual, já detinha a prerrogativa de contagem em dobro de todos os prazos processuais. 2. Porém, por mais que a contestação tenha sido apresentada tempestivamente, sendo inconsistente a revelia decretada na sentença, não há necessidade de declaração de sua nulidade, haja vista que devidamente suficientes os documentos trazidos aos autos para a análise da matéria. 3. Em atenção aos princípios da efetividade e da economia processual, basta, neste momento, apreciar e analisar as argumentações dissertadas na contestação e no recurso de apelação, em conformidade com o artigo 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil.
4. Na presente hipótese, a prova pericial, requerida na contestação, mostra-se inócua e não surtiria qualquer efeito para o deslinde da controvérsia, considerando que decorridos mais de 9 (nove) anos desde a data do acidente, sendo que a prova documental produzida se mostra suficiente para comprovar os danos provocados no trator, bem como o nexo de causalidade. 5. Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa, uma vez que existe nos autos prova documental suficiente para a formação da convicção do julgador, que é o destinatário final da prova e pode indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, a teor do princípio do livre convencimento motivado
.”
(TJ-MT 00026736920138110020 MT, Relator.: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 08/02/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/02/2022) (destaquei)

Rejeita-se, portanto, a preliminar de nulidade da sentença.

No mérito, a insurgência também não prospera.

Observa-se que a sentença reconheceu que
as partes mantiveram relação contratual contínua desde 2003
, durante a qual
o uso do confinamento de gado era público, estável e de conhecimento da autora, sem oposição formal até 2017
.

Essa inércia prolongada indubitavelmente caracteriza a
supressio
, consistente na perda do direito de exigir determinado comportamento em razão de sua não utilização por longo período, mormente porque tal omissão gerou legítima expectativa na parte contrária, aplicando-se aqui o princípio da boa-fé objetiva, o qual enuncia, no Código Civil, art. 422, que
“os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé".

Ou seja, a conduta de acentuada inércia por parte da autora apelante foi hábil para infundir confiança por parte da parte requerida apelada de que não havia problema algum na exploração do imóvel com a pecuária. De fato, a inatividade da parte recorrente durante tão largo tempo gerou para a recorrida confiança que merece ser protegida com base no princípio da boa-fé.

A propósito, Judith Martins-Costa leciona que
“a simples omissão do titular pode levar a outra parte à convicção de que o titular do direito não mais o fará valer”
. E arremata dizendo que:

“(...) Este não uso pode criar na contraparte contra a qual poderia ter sido dirigido o direito subjetivo do credor da prestação a confiança na estabilidade de situação. Assim,
o seu exercício posterior, modificando a situação que estava estabilizada pelo tempo, provoca uma surpresa que abala o estado de confiança na situação criada. Nesse caso, por concreção da boa-fé, cogita-se de o devedor pedir ao juiz a limitação (ou a 'paralisação', 'tolhimento', 'supressão' ou mesmo a 'extinção') do exercício do direito subjetivo do credor.

Esse efeito é denominado de supressio, figura em cujo cerne está a estabilidade e/ou previsibilidade do comportamento, manifestada sobretudo pela consolidação no tempo de certas situações.
”
(
in
‘A Boa-fé no Direito Privado – critérios para a sua aplicação’, 2ª ed., São Paulo: Saraiva, 2018, pág. 710)

Nas palavras de Menezes Cordeiro,
“diz-se supressio a situação do direito que, não tendo sido, em certas circunstâncias, exercido durante determinado lapso de tempo, não possa mais sê-lo por, de outra forma, se contrariar a boa-fé”
(MENEZES CORDEIRO, António Manuel da Rocha e. Da boa-fé no direito civil. Coimbra: Almedina, 2001, p. 797).

O colendo Superior Tribunal de Justiça há longa data vem reiterando julgados sobre a incidência da
supressio
, pela inércia do titular do direito, valendo como exemplo, por todos, os julgados seguintes:

“[...] A jurisprudência desta Corte já decidiu que a supressio indica a possibilidade de um redimensionamento da obrigação pela inércia qualificada de uma das partes em exercer um direito ou uma faculdade, durante o período da execução do contrato, criando para a outra parte a legítima expectativa de ter havido a renúncia àquela prerrogativa.”
(AgInt no AREsp 296214 / SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, J. 17/05/2018, DJe 22/05/2018)

“[...] Como de sabença, a supressio inibe o exercício de um direito, até então reconhecido, pelo seu não exercício. Por outro lado, e em direção oposta à supressio, mas com ela intimamente ligada, tem-se a teoria da surrectio, cujo desdobramento é a aquisição de um direito pelo decurso do tempo, pela expectativa legitimamente despertada por ação ou comportamento.”
(REsp 1338432 / SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, J. 24/10/2017, DJe 29/11/2017)

“[...] Segundo o instituto da suppressio, o não exercício de direito por seu titular, no curso da relação contratual, gera para a outra parte, em virtude do princípio da boa-fé objetiva, a legítima expectativa de que não mais se mostrava sujeito ao cumprimento da obrigação, presente a possível deslealdade no seu exercício posterior.”
(EDcl no AREsp 309569 / SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, J. 17/05/2016, DJe 23/05/2016)

A propósito, no mesmo trilhar é o entendimento desta colenda Câmara Julgadora em casos correlatos, conforme se verifica dos seguintes arestos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – ARRENDAMENTO DA ÁREA OBJETO DO CONTRATO PELOS VENDEDORES – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR PARTE DOS PROMITENTES VENDEDORES EVIDENCIADO – ALEGAÇÃO DE INDEXADOR PARA CORREÇÃO DAS PARCELAS FUTURAS – NÃO OCORRÊNCIA – INÉRCIA DOS VENDEDORES DURANTE TODA A RELAÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTITUIR OS COMPRADORES NA ALEGADA MORA – BOA-FÉ OBJETIVA VIOLADA – DEVER DE MITIGAÇÃO DE DANOS – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DOS VENDEDORES NO CURSO DO CONTRATO – SUPRESSIO CONFIGURADA – CLÁUSULA PENAL DEVIDA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A ausência de instrução do feito, por ser desnecessária ao julgamento da lide, não enseja a nulidade da sentença, haja vista que os elementos necessários à formação do convencimento do julgador estão presentes nos documentos carreados aos autos.
“A supressio decorre do não exercício de determinado direito, por seu titular, no curso da relação contratual, gerando para a outra parte, em virtude do princípio da boa-fé objetiva, a legítima expectativa de que não mais se mostrava sujeito ao cumprimento da obrigação.” (STJ - REsp: 1803278 PR 2019).
No que tange ao ônus da prova, o nosso ordenamento vigente estabelece que incumbe ao autor da ação provar fato constitutivo do seu direito, ao passo que incumbe ao réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil. No caso, os autores, promitentes compradores, questionam o descumprimento contratual dos promitentes vendedores que não procederam com a imissão na posse do imóvel após o pagamento do preço, porém, estes últimos, cobram o pagamento da diferença das parcelas, sob o fundamento de existência de indexador para correção das parcelas futuras. Considerando que não restou demonstrada a existência do indexador para a correção das parcelas futuras, houve o inadimplemento contratual por parte dos promitentes vendedores, que não procederam com a entrega do bem livre e desembaraçado de qualquer ônus, bem como não providenciaram a imissão na posse dos compradores.”
(N.U 1033120-42.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 15/07/2024, Publicado no DJE 15/07/2024) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – CONTEXTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A EXISTÊNCIA DE COMODATO ESCRITO A TERMO TRASMUDADO PARA VERBAL, POR PRAZO INDETERMINADO – NOTIFICAÇÃO ANTERIOR SEM EFEITO DIANTE DA INÉRCIA DA COMODANTE EM PROMOVER OS MEIOS LEGAIS DE RETOMADA DO BEM – CARACTERIZAÇÃO DA SUPRESSIO – PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO CONTRATUAL DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Muito embora o contrato de comodato não tenha forma determinada por lei, podendo, por isso, ser celebrado verbalmente ou por escrito, mister a comprovação de sua existência por parte de quem o alega, uma vez que o contrato não se presume. No caso concreto, o transcurso de tempo da realização da notificação prévia e a
inércia da comodante em legitimamente retomar o bem emprestado a título gratuito faz pressupor o prosseguimento do contrato de comodato por tempo indeterminado
.
Inércia, ainda, que serve também para caracterizar a figura da supressio, porque a conduta permissiva foi hábil para infundir confiança por parte do comodatário de que a relação prosseguia, viabilizando, assim, a cobrança de multa por infração contratual até então vigente.
”
(N.U 0000434-49.2009.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 02/12/2019) (destaquei)

“PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA NO ATENDIMENTO - ATENDIMENTO REALIZADO FORA DA ÁREA DE COBERTURA DURANTE LARGO LAPSO TEMPORAL - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – EXPECTATIVA DE DIREITO - RECUSA INDEVIDA – SUPRESSIO – SURRECTIO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – CONDENAÇÃO - JUROS DE MORA – TERMO INICIAL. Embora a Unimed informe ter autorizado, por mera liberalidade, o atendimento médico hospitalar aos segurados no período compreendido entre 1991 a 2009, fora da área de cobertura, verifica-se que tal concessão, gerou à parte, a expectativa de direito, visto que recebeu durante cerca de 20 anos a cobertura nesses termos.
A negativa em continuar fornecendo o atendimento, invocando cláusula do contrato entabulado no ano de 1985 que limita a cobertura à área de diversa, tem-se caracterizada o que a doutrina moderna denomina de supressio e surrectio, espécie de abuso de direito que deve ser amplamente combatida, por violar o princípio da boa-fé objetiva.
Incorre em ato ilícito a indevida recusa de cobertura do atendimento médico-hospitalar. Há nexo de causalidade entre a conduta de recusar a cobertura e o resultado suportado pelos beneficiários, quais sejam, transtornos, angústia, abalo psicológico de monta imensurável, mormente por se tratar da própria saúde. Em sendo a responsabilidade decorrente de relação contratual os juros moratórios incidem a partir da citação válida.”
(N.U 0001119-58.2010.8.11.0003, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/12/2013, Publicado no DJE 15/01/2014) (destaquei)

Além disso, a conduta da apelante também atrai a incidência do
venire contra factum proprium
, que veda comportamentos contraditórios e oportunistas, eis que, por longuíssimo período não se insurgiu formalmente contra o tipo de exploração empreendida pela parte requerida.

De outra feita, a alegação de que o contrato de
2016
teria
reiniciado
a relação contratual, rompendo qualquer tolerância anterior, não prospera, pois
não houve alteração substancial da redação contratual em relação aos instrumentos anteriores, nem manifestação expressa da autora rejeitando a atividade de confinamento
.

Ademais,
a própria notificação de 2017 não apontou a criação de bovinos como causa de inadimplemento, referindo-se apenas a questões financeiras
(Id. 293618417 – págs. 32/33). Confira-se:

(...)

A aplicação dessas figuras jurídicas impede a rescisão do contrato por fato cuja prática foi, por longo tempo, aceita pela própria autora recorrente.

De outro giro, ainda que se admitisse a existência de cláusula de destinação agrícola exclusiva,
a prova dos autos indica que o confinamento não inviabilizou a atividade agrícola
.

Nesta senda, a sentença ressaltou acertadamente que a autora recorrente não produziu prova de prejuízo decorrente do uso pecuário, o que inviabiliza a indenização, nos termos do art. 927 do Código Civil, por ausência de prova do dano, mormente ao se ponderar as considerações expendidas ao início do voto, no tópico do cerceamento defesa. Ou seja, a mera alegação de uso indevido, sem comprovação de efetivo prejuízo em tempo e modo adequados, não autoriza reparação civil.

Dessa forma, inexiste inadimplemento grave apto a justificar a rescisão contratual ou a indenização pretendida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC,
majoro
os honorários advocatícios de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.”

Como se vê do voto acima transcrito, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ademais, a parte embargada requereu a aplicação de multa prevista no artigo 1.026, § 2°, do Código de Processo Civil, por considerar que a oposição dos presentes embargos se deu estribado de má-fé processual.

Contudo, a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que não se verifica no presente caso.

Digo isso porque, no caso vertente, a parte embargante opôs embargos declaratórios também com o objetivo de viabilizar a abertura das vias especial e extraordinária, de modo que, na linha da firme jurisprudência do STJ, não há razões para a aplicação da multa em razão da oposição dos aclaratórios (art. 1.026, §2º, do CPC⁄2015), sendo aplicável à espécie, por analogia, os termos do Verbete Sumular 98⁄STJ (
“Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório”
).

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025